Tribunal: TJDFT
Processo: 0703385-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROCURADORES DO DISTRITO FEDERAL. CRÉDITO ORIUNDO DE PRECATÓRIO/RPV. COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE CREDOR E DEVEDOR. DECISÃO MANTIDA.1. Diante da controvérsia interpretativa da legislação pertinente, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, por intermédio do seu Conselho Especial, consolidou entendimento de que o art. 7o da Lei Distrital no 5.369/2014, o art. 85, §19, do Código de Processo Civil e o art. 23 do Estatuto da Advocacia permitem concluir que os honorários de sucumbência ostentam natureza jurídica autônoma, de cunho privado e alimentar, atribuído aos Procuradores do Distrito Federal. Paralelamente, a obrigação de efetuar a requisição de pequeno valor recai sobre o Distrito Federal. Não há, portanto, identidade entre credor e devedor, consoante preconiza o artigo 368 do Código Civil, que permita eventual compensação de créditos e débitos.

2. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.